Tribunal: STF
Processo: ARE 1312496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO JULGAMENTO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.510.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.510 e conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar n. 92/2002 e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar n. 131/2010, ambas do Estado do Paraná, afastou qualquer aplicação dos dispositivos que possibilite a investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal.



    2. Merece reforma acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que diverge do entendimento firmado no julgamento da ADI 5.510.



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento, provendo-se também o recurso extraordinário com agravo e, em seguida, o recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, invertidos os ônus da sucumbência fixados em primeiro grau.